Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600412-23.2023.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE
Órgão julgador: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-16

Inteiro teor:
21/07/2025
Número: 0600412-23.2023.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 1
Última distribuição : 05/05/2025
Assuntos: Prestação de Contas - De Exercício Financeiro, Prestação de Contas - de Partido Político
Objeto do processo: Prestação de Contas Anual nº 0600412-23.2023.6.16.0000, pelo Diretório
Estadual, do partido REPUBLICANOS - REPUBLICANOS, relativo ao exercício financeiro de 2022.
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
RUI FABIO DE CAMPOS MELLO (RESPONSÁVEL)
DIEGO RODRIGO QUANZ DARIVA (RESPONSÁVEL)
GUSTAVO PEREIRA COELHO MARTINS (ADVOGADO)
MARCELO KAZUSHI BRUGIN MATSUBARA (ADVOGADO)
PAULO MANUEL DE SOUSA BAPTISTA VALERIO
(ADVOGADO)
VALDEMAR BERNARDO JORGE (RESPONSÁVEL)
GUSTAVO PEREIRA COELHO MARTINS (ADVOGADO)
MARCELO KAZUSHI BRUGIN MATSUBARA (ADVOGADO)
PAULO MANUEL DE SOUSA BAPTISTA VALERIO
(ADVOGADO)
REPUBLICANOS - PARANA - PR - ESTADUAL
(REQUERENTE)
CAROLINA PADILHA RITZMANN (ADVOGADO)
CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE (ADVOGADO)
GUSTAVO BONINI GUEDES (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44623177
18/07/2025
19:42
Acórdão
Acórdão

Num. 44623177 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 18/07/2025 19:42:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071819423692900000043562968
Número do documento: 25071819423692900000043562968
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 21/07/2025 12:48:32
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 67.806

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL 0600412-23.2023.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE
REQUERENTE: REPUBLICANOS - PARANA - PR - ESTADUAL
ADVOGADO: CAROLINA PADILHA RITZMANN - OAB/PR81441-A
ADVOGADO: CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - OAB/PR58425-A
ADVOGADO: GUSTAVO BONINI GUEDES - OAB/PR41756-A
ADVOGADO: MARCELO KAZUSHI BRUGIN MATSUBARA - OAB/PR29367
ADVOGADO: GUSTAVO PEREIRA COELHO MARTINS - OAB/PR47468
ADVOGADO: PAULO MANUEL DE SOUSA BAPTISTA VALERIO - OAB/PR31447
RESPONSÁVEL: VALDEMAR BERNARDO JORGE
ADVOGADO: GUSTAVO PEREIRA COELHO MARTINS - OAB/PR47468
ADVOGADO: MARCELO KAZUSHI BRUGIN MATSUBARA - OAB/PR29367
ADVOGADO: PAULO MANUEL DE SOUSA BAPTISTA VALERIO - OAB/PR31447
RESPONSÁVEL: DIEGO RODRIGO QUANZ DARIVA
ADVOGADO: GUSTAVO PEREIRA COELHO MARTINS - OAB/PR47468
ADVOGADO: MARCELO KAZUSHI BRUGIN MATSUBARA - OAB/PR29367
ADVOGADO: PAULO MANUEL DE SOUSA BAPTISTA VALERIO - OAB/PR31447
RESPONSÁVEL: RUI FABIO DE CAMPOS MELLO
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

Ementa:
DIREITO
ELEITORAL.
PRESTAÇÃO DE CONTAS. EXERCÍCIO
FINANCEIRO
2022.
NÃO
COMPROVAÇÃO
DE
GASTOS
COM
FUNDO
PARTIDÁRIO,
APLICAÇÃO
IRREGULAR
DE
RECURSOS
DESTINADOS
À
PARTICIPAÇÃO
POLÍTICA
DAS
MULHERES
E
PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS
COM
RECURSOS
DO
FUNDO
PARTIDÁRIO.
APROVAÇÃO
COM
RESSALVAS.

Num. 44623177 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 18/07/2025 19:42:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071819423692900000043562968
Número do documento: 25071819423692900000043562968
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 21/07/2025 12:48:32
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Prestação de Contas Anual apresentada pelo órgão estadual do PARTIDO REPUBLICANOS,
relativa ao exercício de 2022.
2. A Seção de Contas Eleitorais e Partidárias apontou diversas irregularidades, incluindo não comprovação
de gastos com Fundo Partidário, aplicação irregular de recursos destinados à participação política das
mulheres e pagamento de juros e multas com recursos do Fundo Partidário.
3. A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pela aprovação com ressalvas das contas prestadas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em aferir a regularidade da arrecadação e aplicação dos recursos
utilizados pelo PARTIDO REPUBLICANOS no exercício financeiro de 2022, notadamente quanto à
comprovação de gastos com o Fundo Partidário, à destinação de recursos para programas de promoção da
participação política das mulheres e à utilização de recursos para pagamento de juros e multas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A comprovação dos gastos com o Fundo Partidário deve ser realizada por meio de documentos fiscais
idôneos, que demonstrem a destinação dos recursos para as finalidades previstas na legislação eleitoral.
6. A legislação eleitoral exige a destinação de um percentual mínimo dos recursos do Fundo Partidário para
programas de promoção e difusão da participação política das mulheres.
7. É vedada a utilização de recursos do Fundo Partidário para o pagamento de multas, juros e outros
encargos decorrentes de inadimplência.
8. As irregularidades encontradas representam 0,76% dos recursos do Fundo Partidário, o que autoriza a
aprovação das contas com ressalvas, à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. JULGO APROVADAS COM RESSALVAS as contas relativas ao exercício financeiro do ano de 2022
prestadas pelo Diretório Estadual do PARTIDO REPUBLICANOS do estado do Paraná, com determinação
de recolhimento ao Erário do valor de R$ 25.341,14 referente aos gastos irregulares com Fundo Partidário,
bem como a aplicação de R$ 2.000,00, referente a não aplicação do percentual de incentivo da participação
política feminina, nas eleições subsequentes ao trânsito em julgado desta decisão.
Tese de Julgamento: 1. A não comprovação de
gastos com o Fundo Partidário, a aplicação
irregular de recursos destinados à participação
política das mulheres e o pagamento de juros e
multas com recursos do Fundo Partidário
constituem irregularidades que ensejam a
ressalva nas contas partidárias. 2. A aprovação
com
ressalvas
é
cabível
quando
as
irregularidades encontradas não comprometem a
transparência e a lisura do fluxo financeiro do
partido, representando um percentual inferior a
10% dos recursos do Fundo Partidário.

Num. 44623177 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 18/07/2025 19:42:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071819423692900000043562968
Número do documento: 25071819423692900000043562968
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 21/07/2025 12:48:32
Dispositivos
relevantes
citados:
Lei
nº
9.096/1995,
art.
44,
V;
Res.-TSE
nº
23.604/2019, arts. 17, 18, 22, 58.
Jurisprudência relevante citada: TSE, PC nº
060025014, Rel. Min. Floriano De Azevedo
Marques, Julgamento: 18/04/2024; TSE, PC-PP
nº 060024237, Rel. Min. Cármen Lúcia,
Julgamento: 19/03/2024; TRE-PR, PC-PP nº
060028408, Rel. Des. Fernando Wolff Bodziak,
Julgamento:
24/04/2023;
TSE,
PC
nº
060095308,
Rel.
Min.
Isabel
Gallotti,
Julgamento: 09/05/2024.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto da
Relatora.

Curitiba, 16/07/2025

RELATOR(A) DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE

RELATÓRIO

Trata-se de Prestação de Contas Anuais apresentada tempestivamente pelo órgão estadual do
PARTIDO REPUBLICANOS, relativa ao exercício de 2022.
Publicado o edital, previsto no art. 31, § 2º da Res TSE 23.604/2019 (id. 43675037), não houve
impugnação (id. 43687132).
A Seção de Contas Eleitorais e Partidárias apresentou Parecer Preliminar (id. 43802134),
solicitando algumas peças que não foram apresentadas.
Intimado sobre o Parecer de Diligências (id 43802148), o prestador de contas se manifestou no id
43836984.
Após a emissão do Parecer de Regularidade (id. 44072995), o partido apresentou manifestação
por meio da petição id 44171390.

Num. 44623177 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 18/07/2025 19:42:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071819423692900000043562968
Número do documento: 25071819423692900000043562968
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 21/07/2025 12:48:32
A Seção de Contas Eleitorais e Partidárias apresentou Parecer Técnico Conclusivo (id.
44195120), manifestando-se pela aprovação com ressalvas em face da constatação das
seguintes irregularidades: i) não comprovação de um gasto com Fundo Partidário no valor de R$
6.500,00 (item 3.3.4); ii) não comprovação de gasto com pessoal com Fundo Partidário no valor
de R$ 9.127,17 (item 3.3.6); iii) não comprovação de gasto de Facebook pago com recursos do
Fundo Partidário no valor de R$ 120,25 (item 3.3.10); iv) pagamento de juros de multa com
recursos do Fundo Partidário no valor de R$ 5.774,12 (item 3.3.13); v) aplicação do percentual
4,96% do valor total recebido do Fundo Partidário no exercício financeiro de 2022 em programas
da participação política das mulheres (item 3.4); vi) inconsistências na comprovação dos valores
aplicados nos programas de participação política das mulheres (item 3.4.1), no montante de R$
3.819,60.
Intimada, a agremiação partidária ciência (id. 44206378).
Instada a se manifestar, a Procuradoria Regional Eleitoral opinou pela aprovação com ressalvas
das contas prestadas (id. 44224347).
É o relatório.
VOTO
A prestação de contas é o meio pelo qual a Justiça Eleitoral afere e julga a regularidade da
arrecadação e aplicação dos recursos utilizados pelos partidos políticos, sendo regida pelas
normas estabelecidas na Lei 9.096/1995 e instruções aprovadas pelo Tribunal Superior Eleitoral,
incidindo, na espécie, a Res.-TSE nº 23.604/2019, que se aplica ao exame das irregularidades e
impropriedades das contas relativas ao exercício financeiro de 2022.
Após o exercício do contraditório, a Seção de Contas Partidárias se manifestou no parecer
conclusivo deste Tribunal aprovação das contas com ressalvas em face dos seguintes
tópicos: i) não comprovação de um gasto com Fundo Partidário no valor de R$ 6.500,00 (item
3.3.4); ii) não comprovação de gasto com pessoal com Fundo Partidário no valor de R$ 9.127,17
(item 3.3.6); iii) não comprovação de gasto de Facebook, pago com recursos do Fundo Partidário
no valor de R$ 120,25 (item 3.3.10); iv) pagamento de juros de multa com recursos do Fundo
Partidário no valor de R$ 5.774,12 (item 3.3.13); v) aplicação do percentual 4,96% do valor total
recebido do Fundo Partidário no exercício financeiro de 2022 em programas da participação
política das mulheres (item 3.4)- R$ 2.000,00; vi) inconsistências na comprovação dos valores
aplicados nos programas de participação política das mulheres (item 3.4.1), no montante de R$
3.819,60.
Passo a analisar as irregularidades apontadas a seguir.

II.ii.a) não comprovação de um gasto com Fundo Partidário no valor de R$ 6.500,00 (item
3.3.4)
As primeiras irregularidades apontadas no parecer conclusivo referem-se à comprovação de
gastos com Fundo Partidário, cujas normas da Resolução TSE nº 23.604/2019 assim dispõem:

Num. 44623177 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 18/07/2025 19:42:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071819423692900000043562968
Número do documento: 25071819423692900000043562968
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 21/07/2025 12:48:32
Art. 17. Constituem gastos partidários todos os custos e despesas utilizadas pelo
órgão do partido político para a sua manutenção e para a consecução de seus
objetivos e programas.
§ 1º Os recursos oriundos do Fundo Partidário somente podem ser utilizados para o
pagamento de gastos relacionados (art. 44 da Lei nº 9.096/95) :
I - à manutenção das sedes e dos serviços do partido, permitido o pagamento de
pessoal, a qualquer título;
II - à propaganda doutrinária e política;
III - ao alistamento e às campanhas eleitorais;
IV - à criação e à manutenção de instituto ou fundação de pesquisa e de
doutrinação e educação política;
V - à criação e à manutenção de programas de promoção e difusão da participação
política das mulheres;
VI - ao pagamento de mensalidades, anuidades e congêneres devidos a
organismos partidários internacionais que se destinem ao apoio à pesquisa, ao
estudo e à doutrinação política, aos quais o partido político seja regularmente
filiado;
VII - ao pagamento de despesas com alimentação, incluindo restaurantes e
lanchonetes;
VIII - na contratação de serviços de consultoria contábil e advocatícia e de serviços
para atuação jurisdicional em ações de controle de constitucionalidade e em demais
processos judiciais e administrativos de interesse partidário, bem como nos litígios
que envolvam candidatos do partido, eleitos ou não, relacionados exclusivamente
ao processo eleitoral;
IX - na compra ou na locação de bens móveis e imóveis, bem como na edificação
ou na construção de sedes e afins, e na realização de reformas e outras
adaptações nesses bens;
X - no custeio de impulsionamento, para conteúdos contratados diretamente com
provedor de aplicação de internet com sede e foro no País, incluída a priorização
paga de conteúdos resultantes de aplicações de busca na internet, inclusive
plataforma de compartilhamento de vídeos e redes sociais, mediante o pagamento
por meio de boleto bancário, de depósito identificado ou de transferência eletrônica
diretamente para conta do provedor, proibido, nos anos de eleição, no período
desde o início do prazo das convenções partidárias até a data do pleito. (Redação
dada pela Resolução nº 23.679/2022)

Num. 44623177 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 18/07/2025 19:42:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071819423692900000043562968
Número do documento: 25071819423692900000043562968
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 21/07/2025 12:48:32
§ 2º Os recursos do Fundo Partidário não podem ser utilizados para a quitação de
multas relativas a atos infracionais, ilícitos penais, administrativos ou eleitorais ou
para a quitação de encargos decorrentes de inadimplência de pagamentos, tais
como multa de mora, atualização monetária ou juros.
§ 3º Os recursos do Fundo Partidário, ainda que depositados na conta bancária
prevista no inciso I do art. 6º, são impenhoráveis e não podem ser dados em
garantia.
Art. 18. A comprovação dos gastos deve ser realizada por meio de documento fiscal
idôneo, sem emendas ou rasuras, devendo dele constar a data de emissão, a
descrição detalhada, o valor da operação e a identificação do emitente e do
destinatário ou dos contraentes pelo nome ou pela razão social, o CPF ou o CNPJ
e o endereço, e registrados na prestação de contas de forma concomitante à sua
realização, com a inclusão da respectiva documentação comprobatória.
§ 1º Além do documento fiscal a que se refere o caput, a Justiça Eleitoral pode
admitir, para fins de comprovação de gasto, qualquer meio idôneo de prova,
inclusive outros documentos, tais como:
I - contrato;
II - comprovante de entrega de material ou de prestação efetiva do serviço;
III - comprovante bancário de pagamento; ou
IV - Guia de Recolhimento do FGTS e de Informações da Previdência Social (GFIP)
ou por declaração ou formulário obtido no Sistema de Escrituração Digital das
Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas (eSocial).
§ 2º Quando dispensada a emissão de documento fiscal, na forma da legislação
aplicável, a comprovação da despesa pode ser realizada por meio de
documentação que contenha a data de emissão, a descrição e o valor da operação
ou da prestação, a identificação do destinatário e do emitente pelo nome ou pela
razão social, o CPF ou o CNPJ e o endereço.
§ 3º Os documentos relativos aos gastos com a criação ou a manutenção de
programas de promoção e difusão da participação política das mulheres devem
evidenciar a efetiva execução e manutenção dos referidos programas, nos termos
do inciso V do art. 44 da Lei nº 9.096/95 , não sendo admissível mero
provisionamento contábil.
§ 4º Os gastos devem ser pagos mediante a emissão de cheque nominativo
cruzado ou por transação bancária que identifique o CPF ou o CNPJ do
beneficiário, ressalvado o disposto no art. 19.
§ 5º O pagamento de gasto, na forma prevista no caput, pode envolver mais de

Num. 44623177 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 18/07/2025 19:42:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071819423692900000043562968
Número do documento: 25071819423692900000043562968
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 21/07/2025 12:48:32
uma operação, desde que o beneficiário do pagamento seja a mesma pessoa física
ou jurídica.
§ 6º Nos serviços contratados com a finalidade de locação de mão de obra, é
exigida a apresentação da relação do pessoal alocado para a prestação dos
serviços, com a indicação do respectivo nome e CPF, além dos documentos
previstos no art. 18, § 1º, inciso IV, relativos ao pessoal alocado para a prestação
de serviços.
§ 7º Os comprovantes de gastos devem conter descrição detalhada, observando-se
que:
I - nos gastos com publicidade, consultoria e pesquisa de opinião, os respectivos
documentos fiscais devem identificar, no seu corpo ou em relação anexa, o nome
de terceiros contratados ou subcontratados e devem ser acompanhados de prova
material da contratação;
II - os gastos com passagens aéreas serão comprovados mediante apresentação
de fatura ou duplicata emitida por agência de viagem, quando for o caso, e os
beneficiários deverão atender ao interesse da respectiva agremiação e, nos casos
de congressos, reuniões, convenções, palestras, poderão ser emitidas
independentemente de filiação partidária segundo critérios interna corporis, vedada
a exigência de apresentação de qualquer outro documento para esse fim (art. 37, §
10, da Lei nº 9.096/95) ; e
III - a comprovação de gastos relativos à hospedagem deve ser realizada mediante
a apresentação de nota fiscal emitida pelo estabelecimento hoteleiro com
identificação do hóspede.
§ 8º Além das provas documentais constantes do § 1º deste artigo, a Justiça
Eleitoral poderá exigir a apresentação de elementos probatórios que comprovem a
entrega dos produtos contratados ou a efetiva prestação dos serviços declarados.
Além disso, o art. 58, do mesmo diploma legal estabelece a necessidade de devolução ao
Tesouro Nacional quando não comprovada devidamente a utilização do Fundo Partidário, como
se vê:
Art. 58. Transitada em julgado a decisão que julgar as contas não prestadas, os
órgãos partidários podem requerer a regularização da situação de inadimplência
para suspender as consequências previstas no art. 47.
(...)
§ 2º Caso constatada impropriedade ou irregularidade na aplicação dos
recursos do Fundo Partidário, do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha ou no recebimento dos recursos de que tratam os arts. 12 e 13, o
órgão partidário e seus responsáveis devem ser notificados para fins de

Num. 44623177 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 18/07/2025 19:42:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071819423692900000043562968
Número do documento: 25071819423692900000043562968
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 21/07/2025 12:48:32
devolução ao erário, se já não houver sido demonstrada a sua realização.
A primeira irregularidade diz respeito a não apresentação do documento vinculado ao gasto no
valor de R$ 6.500,00, pago em 31/05/2022, quanto ao fornecedor AGUINALDO THEODORO
JUNIOR.
A não comprovação da despesa realizada com recurso público impõe a devolução do recurso ao
Tesouro Nacional e perfaz 0,12% das despesas totais, apontando-se a ressalva.

II.ii.b) não comprovação de gasto com pessoal com Fundo Partidário no valor de R$
9.127,17 (item 3.3.6)
Neste item apontou-se que apesar da comprovação de despesas com pessoal em relação a
alguns prestadores de serviços, não restou comprovado o gasto com LUIZ FERNANDO BUENO,
VINICIUS YEDE GONÇALVES PEREIRA, JOSENY APARECIDA FERREIRA DA SILVA,
conforme consta no parecer conclusivo:
(...)
Relativamente ao gasto com DIOGO FREDERICO NAZARIO, JOÃO ELCIO
COLETI NODARI, VINICIUS TEIXEIRA RODRIGUES e LENISE ROSSETO DA
SILVA e foi apresentada comprovante de imposto de renda (id. 43920606,
43920607, 43920608 e 43920609).
Relativamente ao gasto com LUIZ FERNANDO BUENO não foi apresentado
documento assinado.
Relativamente aos gastos com VINICIUS YEDE GONÇALVES PEREIRA e
JOSENY APARECIDA FERREIRA DA SILVA, verifica-se que não foram
apresentados documentos legíveis.
Inconsistências mantidas em relação ao gasto com LUIZ FERNANDO BUENO no
valor de R$ 2.365,57, com VINICIUS YEDE GONÇALVES PEREIRA no valor de R$
3.380,80 e com JOSENY APARECIDA FERREIRA DA SILVA no valor de R$
3.380,80.
Nesse contexto, as irregularidades remanescem em relação às pessoas supracitadas e totalizam
R$ 9.127,17, o que impõe a necessidade de recolhimento do valor ao Erário, mas autoriza a
aposição de mera ressalva, já que corresponde a 0,18% dos recursos do Fundo Partidário, que
atingiram R$ 5.041.953,91.
II.ii.c) não comprovação de gasto de Facebook pago com recursos do Fundo Partidário no
valor de R$ 120,25 (item 3.3.10)
No parecer conclusivo constatou-se a inconsistência em despesa com o Facebook, no valor de
R$ 120,25, porquanto as notas fiscais apresentadas perfazem o valor de R$ 5.879,75, sendo que

Num. 44623177 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 18/07/2025 19:42:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071819423692900000043562968
Número do documento: 25071819423692900000043562968
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 21/07/2025 12:48:32
os boletos pagos totalizam R$6.000,00.
A divergência na comprovação de despesa realizada com o Fundo Partidário deve ser devolvida
ao Partido Político, a título de sobra de campanha, ainda que em razão do percentual possa ser
objeto de mera ressalva, já que atinge tão somente 0,0023% dos valores recebidos de Fundo
Partidário.
II.ii.d) pagamento de juros de multa com recursos do Fundo Partidário no valor de R$
5.774,12 (item 3.3.13)
Relativamente a este apontamento, verificou-se que houve utilização de recursos do Fundo
Partidário para pagamento de juros, mora e encargos decorrentes de inadimplência, no valor total
de R$ 5.774,12 (item 3.3.13).
Sobre o tema a Resolução TSE nº 23.604/2019 é cristalina ao assentar que:
Art. 17. Constituem gastos partidários todos os custos e despesas utilizados pelo
órgão do partido político para a sua manutenção e para a consecução de seus
objetivos e programas.
(...)
§ 2º Os recursos do Fundo Partidário não podem ser utilizados para a quitação de
multas relativas a atos infracionais, ilícitos penais, administrativos ou eleitorais ou
para a quitação de encargos decorrentes de inadimplência de pagamentos, tais
como multa de mora, atualização monetária ou juros.

Nesse sentido, o TSE e esta C. Corte Eleitoral têm orientação pacífica no sentido de reconhecer a
irregularidade, dada a natureza vinculada dos recursos do Fundo Partidário, cuja aplicação
somente pode ocorrer nas hipóteses taxativas previstas no art. 44, da Lei nº 9.096/95, senão
confiram-se os precedentes:
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS.
DIRETÓRIO
NACIONAL
DO
PARTIDO
SOLIDARIEDADE. EXERCÍCIO DE 2018. FALHAS QUE NÃO COMPROMETEM O
AJUSTE CONTÁBIL. APROVAÇÃO COM RESSALVAS.
(...)
7. Segundo a jurisprudência deste Tribunal, é irregular o pagamento de juros e
multas com recursos do Fundo Partidário, nos termos dos arts. 44 da Lei 9.096/95 e
17, § 2º, da Res.–TSE 23.546. (TSE, PC nº 060025014 Acórdão BRASÍLIA - DF
Relator(a): Min. Floriano De Azevedo Marques, Julgamento: 18/04/2024
Publicação: 29/04/2024)

Num. 44623177 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 18/07/2025 19:42:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071819423692900000043562968
Número do documento: 25071819423692900000043562968
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 21/07/2025 12:48:32
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018.
DIRETÓRIO
NACIONAL
DO
PARTIDO
CIDADANIA.
PERCENTUAL
DE
IRREGULARIDADES DE 7,67% SOBRE O VALOR RECEBIDO DO FUNDO
PARTIDÁRIO. CONTAS DESAPROVADAS COM DETERMINAÇÕES.
1. A apresentação de novo documento, quando ausentes os requisitos previstos no
parágrafo único do art. 435 do Código de Processo Civil, e encerradas as fases
próprias para esclarecimentos e diligências, enseja os efeitos da preclusão, não
permitindo seu conhecimento. Precedentes.
Das irregularidades identificadas pela Assessoria de Exame de Contas Eleitorais e
Partidárias – Asepa.
2. Aos partidos políticos é vedado o recebimento de recursos cuja origem não
possa ser identificada, ficando obrigado a transferir esses valores ao erário, nos
termos do caput do art. 14 da Resolução n. 23.546/2017 do Tribunal Superior
Eleitoral.
3. Apesar de não ter repassado o percentual exigido pela lei à Fundação Astrojildo
Pereira, o partido, dentro do prazo, realizou créditos complementares para a conta
bancária da pessoa jurídica e atendeu o comando legal. Irregularidade afastada.
(...)
8. A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral não admite o pagamento de atos
infracionais, juros e multas com recursos do Fundo Partidário, nos termos do § 2º
do art. 17 da Resolução n. 23.546/2017 deste Tribunal Superior.
(...)
14. Desaprovação das contas pela gravidade na concentração de recursos do
Fundo Partidário no órgão nacional e pelo somatório das irregularidades
identificadas.
15. Contas desaprovadas e determinação de recolhimento dos valores irregulares
ao erário, acrescido de multa de 3% sobre esse montante, nos termos do caput do
art. 37 da Lei n. 9.096/1995.
(TSE, PC-PP nº 060024237 Acórdão BRASÍLIA - DF, Relator(a): Min. Cármen
Lúcia, Julgamento: 19/03/2024 Publicação: 10/04/2024)

Ementa
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE PARTIDO POLÍTICO. DIRETÓRIO
ESTADUAL. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019. LEI Nº 9.096/95 E RES.–TSE Nº
23.546/17. FUNDO PARTIDÁRIO. DESTINAÇÃO VINCULADA. ART. 44 DA LEI

Num. 44623177 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 18/07/2025 19:42:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071819423692900000043562968
Número do documento: 25071819423692900000043562968
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 21/07/2025 12:48:32
DOS PARTIDOS POLÍTICOS. IRREGULARIDADES NA UTILIZAÇÃO DO FUNDO
PARTIDÁRIO.
IMPOSSIBILIDADE
DE
IDENTIFICAÇÃO
DE
ALGUMAS
DESPESAS REALIZADAS COM O FUNDO PARTIDÁRIO QUE NÃO RESTARAM
COMPROVADAS. PAGAMENTO DE MULTA E JUROS DE MORA COM
RECURSOS
DO
FUNDO
PARTIDÁRIO.
VEDAÇÃO.
DESPESAS
COM
PASSAGENS AÉREAS TAMBÉM COM RECURSOS DO FUNDO PARTIDÁRIO
SEM A IDENTIFICAÇÃO DA FINALIDADE COM A ATIVIDADE PARTIDÁRIA.
IMPOSSIBILIDADE. ERRO DE LANÇAMENTO DE GASTO EFETUADO SEM O
DEVIDO RECOLHIMENTO. EXTRAPOLAÇÃO DO LIMITE DO FUNDO DE CAIXA.
IRREGULARIDADES A QUE SE IMPÕE O RESSARCIMENTO AO ERÁRIO DAS
QUANTIAS IRREGULARMENTE UTILIZADAS COM OS DEVIDOS ACRÉSCIMOS.
CONJUNTO DE VÍCIOS GRAVES QUE COMPROMETEM A REGULARIDADE, A
TRANSPARÊNCIA E A CONFIABILIDADE DAS CONTAS. DESAPROVAÇÃO.
1. A comprovação de despesas pagas com recursos do Fundo Partidário requer a
juntada de notas fiscais com descrição detalhada dos serviços ou materiais,
admitindo–se, ainda, qualquer outro meio idôneo de prova, ensejando o
recolhimento ao Tesouro Nacional dos valores não comprovados.
2. Nos termos do art. 17, § 2º da Res.–TSE nº 23.546/2017, os recursos do Fundo
Partidário não podem ser utilizados para a quitação de multas relativas a atos
infracionais, ilícitos penais, administrativos ou eleitorais ou para a quitação de
encargos decorrentes de inadimplência de pagamentos, tais como multa de mora,
atualização monetária ou juros, cujo montante deve ser devolvido ao Tesouro
Nacional.
3. Em atendimento ao disposto no art. 44 da Lei nº 9.096/1995, deve– se exigir do
prestador das contas, além da prova inequívoca da realização da despesa, a
demonstração de sua vinculação com as atividades partidárias (Precedente: TSE,
PC nº 228–15/DF, j. em 7.8.2018, rel. Min. Rosa Weber).
4. O gasto de recursos do Fundo Partidário sem o correto lançamento enseja a
devolução ao erário dos respectivos valores.
5. Para efetuar pagamento de gastos de pequeno vulto, o órgão partidário, de
qualquer esfera, pode constituir reserva em dinheiro (fundo de caixa), que observe
o saldo máximo estabelecido na Resolução que se aplica, desde que os recursos
destinados à respectiva reserva transitem, previamente, por conta bancária
específica do partido e, no ano, não se ultrapasse 2% (dois por cento) dos gastos
lançados no exercício anterior, sendo que consideram–se de pequeno vulto os
gastos cujos valores individuais não ultrapassem o limite de R$ 400,00
(quatrocentos reais), vedado, em qualquer caso, o fracionamento desses gastos
(art. 17 da Res.–TSE nº 23.546/2017).
6. Na espécie, verifica–se que o partido infringiu o disposto no art. 17, caput em
relação ao valor máximo da constituição do fundo de caixa e também o § 3º do
mesmo artigo em relação aos limites individuais das despesas.

Num. 44623177 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 18/07/2025 19:42:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071819423692900000043562968
Número do documento: 25071819423692900000043562968
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 21/07/2025 12:48:32
7. O conjunto de vícios graves que comprometem a regularidade, a transparência e
a confiabilidade das contas, correspondendo a 84,76% das receitas operacionais
brutas referentes ao exercício de 2019, enseja a desaprovação das contas.
8. Contas desaprovadas, com determinação de recolhimento da quantia apontada
como irregular aos cofres públicos, acrescida de multa de 5% sobre o total de
irregularidades constatadas, conforme do art. 37, "caput" c/c § 3º da Lei 9.096/1995
e art. 49 da Res. TSE nº 23.546/2017.
(TRE-PR, PC-PP nº 060028408 Acórdão nº 61905 CURITIBA - PR, Relator(a):
Des. Fernando Wolff Bodziak, Julgamento: 24/04/2023 Publicação: 27/04/2023)

Dessa forma, o pagamento de juros e multa com recursos decorrentes de valores do Fundo
Partidário constitui irregularidade, cujo valor de R$ 5.774,12, que corresponde ao percentual de
0,11% do valor movimentado em recursos do Fundo partidário será analisado no julgamento
conjunto da presente prestação de contas.
De toda forma, torna-se necessário o recolhimento do referido valor ao Tesouro Nacional pelo
Partido, por meio de GRU.

II.ii.e) aplicação do percentual 4,96% do valor total recebido do Fundo Partidário no
exercício financeiro de 2022 em programas da participação política das mulheres (item 3.4)
Em parecer, a seção de contas partidárias constatou irregularidade no tocante à aplicação de
recursos do Fundo Partidário em programas de promoção e difusão da participação feminina na
política, consoante tabela abaixo:

A respeito, o art. 44, V da Lei 9096/1995 assim determina:
Art. 44. Os recursos oriundos do Fundo Partidário serão aplicados:
[...]
V – na criação e manutenção de programas de promoção e difusão da participação
política das mulheres, criados e mantidos pela secretaria da mulher do respectivo
partido político ou, inexistindo a secretaria, pelo instituto ou fundação de pesquisa e
de doutrinação e educação política de que trata o inciso IV, conforme percentual
que será fixado pelo órgão nacional de direção partidária, observado o mínimo de
5% (cinco por cento) do total;
[...]

Num. 44623177 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 18/07/2025 19:42:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071819423692900000043562968
Número do documento: 25071819423692900000043562968
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 21/07/2025 12:48:32
§ 5º O partido político que não cumprir o disposto no inciso V do caput deverá
transferir o saldo para conta específica, sendo vedada sua aplicação para
finalidade diversa, de modo que o saldo remanescente deverá ser aplicado dentro
do exercício financeiro subsequente,sob pena de acréscimo de 12,5% (doze
inteiros e cinco décimos por cento) do valor previsto no inciso V do caput, a ser
aplicado na mesma finalidade.
§ 5º-A. A critério das agremiações partidárias, os recursos a que se refere o inciso
V poderão ser acumulados em diferentes exercícios financeiros, mantidos em
contas bancárias específicas, para utilização futura em campanhas eleitorais de
candidatas do partido.
[...]
§ 7º A critério da secretaria da mulher ou, inexistindo a secretaria, a critério da
fundação de pesquisa e de doutrinação e educação política,os recursos a que se
refere o inciso V do caput poderão ser acumulados em diferentes exercícios
financeiros, mantido sem contas bancárias específicas, para utilização futura em
campanhas eleitorais de candidatas do partido, não se aplicando, neste caso, o
disposto no § 5º.
Tal determinação foi reproduzida no art. 22 da Res.-TSE nº 23.604/2019, que também manteve o
percentual em 5% do total de recursos do Fundo Partidário:
Art. 22. Os órgãos partidários devem destinar, no mínimo, 5% (cinco por cento) do
total de recursos do Fundo Partidário recebidos no exercício financeiro para criação
ou manutenção de programas de promoção e difusão da participação política das
mulheres.
§ 1º Os recursos destinados aos programas de promoção e difusão da participação
política das mulheres podem ser executados pela Secretaria da Mulher ou, a critério
da agremiação partidária, por instituto com personalidade jurídica própria presidido
pela Secretaria da Mulher, em nível nacional, conforme percentual que será fixado
pelo órgão nacional de direção partidária, observado o mínimo de cinco por cento
do total (art. 44, inciso V, da Lei nº 9.096/95) .
§ 2º Na hipótese prevista no § 1º deste artigo, caso seja criado instituto com
personalidade jurídica própria, os dirigentes devem constar do processo de
prestação de contas e ser representados por advogados.
§ 3º O partido político que não cumprir o disposto no caput deve transferir o saldo
para conta bancária de que trata o inciso IV do art. 6º, sendo vedada sua aplicação
para finalidade diversa, de modo que o saldo remanescente deve ser aplicado
dentro do exercício financeiro subsequente, sob pena de acréscimo de 12,5% (doze
inteiros e cinco décimos por cento) do valor previsto no caput, a ser aplicado na
mesma finalidade (art. 44, § 5º, da Lei nº 9.096/95) .

Num. 44623177 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 18/07/2025 19:42:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071819423692900000043562968
Número do documento: 25071819423692900000043562968
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 21/07/2025 12:48:32
§ 4º Na hipótese do § 3º, o partido fica impedido de utilizar qualquer dos valores
mencionados para finalidade diversa.
§ 5º A aplicação de recursos a que se refere este artigo, além da contabilização em
rubrica própria do plano de contas aprovado pelo TSE, deve estar comprovada
mediante a apresentação de documentos fiscais em que conste expressamente a
finalidade da aplicação, vedada a comprovação mediante o rateio de despesas
ordinárias, tais como água, luz, telefone, aluguel e similares.
§ 6º Em anos eleitorais, os partidos políticos, em cada esfera, devem destinar ao
financiamento de campanhas de suas candidatas no mínimo 30% dos gastos totais
contratados nas campanhas eleitorais com recursos do Fundo Partidário, incluídos
nesse valor os recursos a que se refere o inciso V do art. 44 da Lei nº 9.096/1995 .
§ 7º Havendo percentual mais elevado de candidaturas femininas, a aplicação de
recursos a que se refere o parágrafo anterior deve alcançar a mesma proporção de
candidaturas femininas existentes.
§ 8º Na apuração do cumprimento do percentual de que trata o caput, devem ser
consideradas as despesas que promovam efetivamente o incentivo à participação
feminina na política, vedado o cômputo da contratação de serviços administrativos
prestados por mulheres.
§ 9º Aos partidos políticos que não tenham utilizado os recursos destinados aos
programas de promoção e difusão da participação política das mulheres ou cujos
valores destinados a essa finalidade não tenham sido reconhecidos pela Justiça
Eleitoral é assegurada a utilização desses valores nas eleições subsequentes,
vedada a condenação pela Justiça Eleitoral nos processos de prestação de contas
de exercícios financeiros anteriores que ainda não tenham transitado em julgado
até a data de promulgação da Emenda Constitucional 117/2022 . (Incluído pela
Resolução nº 23.703/2022)
Na espécie, no exercício financeiro de 2022 houve segregação para conta específica para
manutenção de programas de promoção e difusão da participação política das mulheres no
montante de R$ 250.097,70 (duzentos e cinquenta mil, noventa e sete reais e setenta centavos),
que representa 4,96% do valor total recebido do Fundo Partidário no exercício financeiro de 2022.
O valor mínimo a ser aplicado em programas da participação política das mulheres é R$
252.097,70, que representa 5% da cota de Fundo Partidário recebida no referido exercício
financeiro.
Observou-se que no exercício financeiro de 2022 houve aplicação de recursos para manutenção
de programas de promoção e difusão da participação política das mulheres no montante de R$
118.326,28 (cento e dezoito mil reais, trezentos e vinte e seis reais e vinte e oito centavos).
Não tendo o partido político destinado 5% do total de recursos do Fundo Partidário recebidos no
exercício financeiro para criação ou manutenção de programas de promoção e difusão da

Num. 44623177 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 18/07/2025 19:42:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071819423692900000043562968
Número do documento: 25071819423692900000043562968
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 21/07/2025 12:48:32
participação política das mulheres, deve transferir o saldo para conta bancária de que trata o
inciso IV do art. 6º, sendo vedada sua aplicação para finalidade diversa, de modo que o saldo
remanescente deve ser aplicado dentro do exercício financeiro subsequente, sob pena de
acréscimo de 12,5% (doze inteiros e cinco décimos por cento) do valor previsto no caput, a ser
aplicado na mesma finalidade.

II.ii.f) inconsistências na comprovação dos valores aplicados nos programas de
participação política das mulheres (item 3.4.1), no montante de R$ 3.819,60
No último item, o parecer técnico conclusivo apontou a existência de irregularidades na
comprovação de gastos com recursos do Fundo Partidário na criação e manutenção de
programas de promoção e difusão da participação política das mulheres, no total de R$ 3.819,60:
No Parecer de Diligências, quanto ao gasto com o fornecedor MACIEL & SILVEIRA
TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO LTDA no valor de R$ 1.750,00 (mil,
setecentos e cinquenta reais) na data de 17 de julho de 2022, solicita-se:
Indicação do palestrante e apresentação de currículo
Apresentação de elementos probatórios da realização da palestra, tais como:
identificação do local, fotos da realização do evento ou lista com identificação dos
nomes de participantes ou cobertura jornalística do evento
Não houve manifestação do prestador de contas acerca deste item.
Inconsistência mantida.
No Parecer de Diligências, quanto ao gasto com o fornecedor HCL HOTEIS LTDA
no valor de R$ 2.069,60 (dois mil, sessenta e nove reais e sessenta centavos),
referente a evento realizado na data de 24 de julho de 2022, solicita-se:
Apresentação de elementos probatórios da realização do evento, tais como:
identificação do local, fotos da realização do evento ou lista com identificação dos
nomes de participantes ou cobertura jornalística do evento
Não houve manifestação do prestador de contas acerca deste item.
Inconsistência mantida.
O recurso deve ser devolvido ao Tesouro Nacional, em razão da não demonstração da vinculação
do gasto com o incentivo à participação da mulher da política, mas admite-se a anotação de
ressalva, pois o valor de R$ 3.819,60 corresponde a 0,07% dos recursos do Fundo Partidário.

III. Análise conjunta das irregularidades

Num. 44623177 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 18/07/2025 19:42:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071819423692900000043562968
Número do documento: 25071819423692900000043562968
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 21/07/2025 12:48:32
As irregularidades da presente prestação de contas perfazem o valor de R$ 27.341,14,
decorrentes da: i) não comprovação de um gasto com Fundo Partidário no valor de R$ 6.500,00
(item 3.3.4); ii) não comprovação de gasto com pessoal com Fundo Partidário no valor de R$
9.127,17 (item 3.3.6); iii) não comprovação de gasto de Facebook pago com recursos do Fundo
Partidário no valor de R$ 120,25 (item 3.3.10); iv) pagamento de juros de multa com recursos do
Fundo Partidário no valor de R$ 5.774,12 (item 3.3.13); v) aplicação do percentual 4,96% do valor
total recebido do Fundo Partidário no exercício financeiro de 2022 em programas da participação
política das mulheres (item 3.4)- R$ 2.000,00; vi) inconsistências na comprovação dos valores
aplicados nos programas de participação política das mulheres (item 3.4.1), no montante de R$
3.819,60.
Os repasses de recursos do Fundo Partidário, recebidos da Direção Nacional, no exercício de
2022, totalizaram R$ 5.041.953,91.
As irregularidades encontradas totalizam R$ 27.341,14, que representam 0,76% dos recursos do
Fundo Partidário, o que autoriza a aprovação das contas com ressalvas, à luz da aplicação dos
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, já que inferior ao patamar de 10%
estabelecido pelo C. TSE para afastar a desaprovação das contas, conforme se infere dos
seguinte precedente:
Ementa
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019.
DIRETÓRIO NACIONAL. PARTIDO CIDADANIA.
1. Trata–se de prestação de contas do Diretório Nacional do Partido Cidadania
referente ao exercício financeiro de 2019.
2. A Res.–TSE 23.546/2017, aplicável às contas de 2019, disciplina de modo claro
a forma pela qual os partidos políticos devem comprovar o uso de recursos do
Fundo Partidário.
3. O art. 18, caput, da Res.–TSE 23.546/2017 estabelece que a prova dos gastos
"deve ser realizada por meio de documento fiscal idôneo, sem emendas ou rasuras,
devendo conter a data de emissão, a descrição detalhada, o valor da operação e a
identificação do emitente e do destinatário ou dos contraentes pelo nome ou razão
social, CPF ou CNPJ e endereço". Já o § 1º prevê que, além de nota fiscal, a
Justiça Eleitoral "pode admitir, para fins de comprovação de gasto, qualquer meio
idôneo de prova, inclusive outros documentos".
4. Na linha da jurisprudência desta Corte, a leitura conjugada do art. 18, caput e §
1º, da Res.–TSE 23.546/2017 permite concluir que, se o partido político apresenta
nota fiscal formalmente regular, contendo os detalhes da contratação, não cabe em
regra exigir provas adicionais, exceto no caso de dúvida sobre a idoneidade do
documento ou a execução do objeto.
5. Despesas que se examinam na seguinte ordem: a) regulares, com notas
complementadas por documentação idônea (contratos, por exemplo); e b)

Num. 44623177 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 18/07/2025 19:42:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071819423692900000043562968
Número do documento: 25071819423692900000043562968
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 21/07/2025 12:48:32
irregulares, ausência de notas fiscais, sem prova de vínculo com a atividade
partidária, falta de provas ou justificativas.
(...)
CONCLUSÃO. FALHAS QUE PERFAZEM 9,97% DO TOTAL DE RECURSOS DO
FUNDO PARTIDÁRIO. AUSÊNCIA DE GRAVIDADE. APROVAÇÃO COM
RESSALVAS.
12. No caso, de R$15.552.832,53 oriundos do Fundo Partidário, o partido deixou de
comprovar de modo satisfatório a destinação de R$1.550.926,92, o que equivale a
9,97% do total de recursos, que devem ser recolhidos ao erário.
13. É possível a aprovação das contas com ressalvas à luz dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade, tendo em vista que as falhas constatadas na
espécie não comprometeram a transparência e a lisura do fluxo financeiro do
partido, somando 9,97% dos recursos recebidos do Fundo Partidário.
14. Contas do Diretório Nacional do Cidadania, relativas ao exercício de 2019,
aprovadas com ressalvas, determinando–se: a) recolhimento ao erário de
R$1.550.926,92 (verbas do Fundo Partidário aplicadas de modo irregular); b)
aplicação de R$305.473,51 nas eleições subsequentes ao trânsito em julgado deste
decisum, nos termos da EC 117/2022.(TSE, PC nº 060095308 Acórdão BRASÍLIA
- DF, Relator(a): Min. Isabel Gallotti, Julgamento: 09/05/2024 Publicação:
07/06/2024)

No entanto, há necessidade de recolhimento ao Erário do valor de R$ 25.341,14 referente aos
gastos irregulares com Fundo Partidário, bem como a aplicação de R$ 2.000,00, referente a não
aplicação do percentual de incentivo da participação política feminina, nas eleições subsequentes
ao trânsito em julgado desta decisão, conforme orientação do C. TSE.

DISPOSITIVO
Pelo exposto, JULGO APROVADAS COM RESSALVAS as contas relativas ao exercício
financeiro do ano de 2022 prestadas pelo Diretório Estadual do PARTIDO REPUBLICANOS
do Estado do Paraná, com determinação de recolhimento ao Erário do valor de R$
25.341,14 referente aos gastos irregulares com Fundo Partidário, bem como a aplicação de
R$ 2.000,00, referente a não aplicação do percentual de incentivo da participação política
feminina, nas eleições subsequentes ao trânsito em julgado desta decisão.
É como voto.

Num. 44623177 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 18/07/2025 19:42:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071819423692900000043562968
Número do documento: 25071819423692900000043562968
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 21/07/2025 12:48:32
TATIANE DE CÁSSIA VIESE
DESA. ELEITORAL
Relatora

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377) Nº 0600412-23.2023.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ -
RELATORS: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - REQUERENTE: REPUBLICANOS
- PARANA - PR - ESTADUAL - Advogados do(a) REQUERENTE: CAROLINA PADILHA RITZMANN
- PR81441-A, CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - PR58425-A, GUSTAVO BONINI GUEDES -
PR41756-A RESPONSÁVEIS: VALDEMAR BERNARDO JORGE, DIEGO RODRIGO QUANZ
DARIVA - Advogados do(a) RESPONSÁVEIS: GUSTAVO PEREIRA COELHO MARTINS - PR47468,
MARCELO KAZUSHI BRUGIN MATSUBARA - PR29367, PAULO MANUEL DE SOUSA BAPTISTA
VALERIO - PR31447 - RESPONSÁVEL: RUI FABIO DE CAMPOS MELLO

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto da relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Tatiane de
Cassia Viese, Vanessa Jamus Marchi, Osvaldo Canela Junior e Jose Rodrigo Sade. Presente o
procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 16/07/2025.